Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710593-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO AGRAVADO: JANDIRA VEIGA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação possessória, deferiu liminar para reintegrar a autora/agravada na posse do imóvel situado no SMPW Quadra 6 Conjunto 1, Lote 08, Setor de Mansões Park Way. Em petição de ID 124359394 do processo originário, as partes celebraram acordo e a autora desistiu da ação em relação ao réu/agravante por ter ele desocupado voluntariamente o imóvel. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator